Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO. CDAS NÃO EXECUTADAS. EXTINÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO CDA NÃO INDICADA NA DECISÃO. INFORMAÇÃO EXEQUENTE. EXTINÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que extinguiu parte da Execução Fiscal por pagamento de algumas das CDAs executadas.
2. Analisando-se a inicial, verifica-se que nenhuma das CDAs indicadas na decisão estão sendo executadas nesses autos, sendo, assim, incabível a determinação de extinção parcial da execução por pagamento
3. Entretanto, considerando a informação do próprio exequente de que uma das CDAs foi devidamente quitada, necessário extinguir a Execução Fiscal quanto a ela.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.